Tribunal: TJDFT
Processo: 0736886-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0736886-19.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1.Chamo o feito à ordem. Trata-se de revisão criminal manejada por CLEITON DE SOUSA ARAÚJO e RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA, em face do acórdão n. 835999 (PJe no 0004245-94.2014.8.07.0001), proferido pela egrégia 3a Turma Criminal (ID 40834662, fls. 76-116), transitado em julgado no dia 16-setembro-2017 (ID 41418956, fl. 64), o qual, após modificação da pena decorrente do “Habeas Corpus” no 342492/DF (Cleiton de Sousa Araújo) e no 342495/DF (Raidon de Oliveira Rocha), perante o Superior Tribunal de Justiça, onde se declarou a inconstitucionalidade da pena do artigo 273, § 1-B, do Código Penal, sob o fundamento de que a mesma seria desproporcional, assim ser aplicado o preceito secundário do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que foi readequado pela 3a Turma Criminal, oportunidade em que reduziu a pena de CLEITON DE SOUSA ARAUJO para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, e de RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa. Requereu-se a revisão com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para reformar a decisão condenatória, uma vez que reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no artigo 273, §1o-B do Código Penal, dever-se-ia repristinar o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, ou seja, reclusão de um a três anos e multa (ID 40834458). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela não admissão da presente revisão criminal, tendo em vista que, “(...) em se tratando de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, o pleito de aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, na sua redação originária, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 2a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA, declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Plenário da Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962/RS, deve ser suscitado perante o Juízo das Execuções (...)” e, ultrapassada a tese, pela improcedência da Revisional (ID 41710615). É o relatório. Decido. Razão assiste à douta Procuradoria de Justiça. Conforme se infere dos autos, os ora requerentes foram denunciados, no bojo da ação penal n. 2012.01.1.157730-7, pela prática do crime do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso V, e artigo 35, “caput”, todos da Lei 11.343/06; e artigo 273, 1o-B, inciso V, do Código Penal. Decorrida a instrução criminal, o juiz singular no momento da sentença, verificou que o laudo pericial sobre os medicamentos de procedência ignorada apreendido não havia sido ainda juntado ao processo, e determinou o desmembramento do feito em relação a acusação do artigo 273, §1o-B, inciso V, do Código Penal, que tramitou sob o n. 2014.01.1.018064-6. A ação penal que culminou na condenação dos autores pela prática do artigo 273, §1o-B, V, do Código Penal, tramitou sob o no. 2014.01.1.018064-6 (Pje no 0004245-94.2014.8.07.0001). Na sentença publicada em 08-maio-2014, os requerentes foram condenados às seguintes penas: CLEITON DE SOUSA ARAUJO à 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 100 dias-multa; RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA à 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 150 dias-multa. Conforme acórdão n. 835999, proferido pela 3a Turma Criminal, a pena de CLEITON DE SOUSA ARAUJO foi reduzida ao patamar de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, e de RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA para 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (ID 40834662, fls. 76-116). Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, sendo-lhe negado provimento. As Defesas dos sentenciados impetraram “Habeas Corpus” (Cleiton de Sousa Araujo HC n. 342492/DF e no 342495/DF Raidon de Oliveira Rocha), perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão unanime da Quinta Turma, concedeu a ordem de ofício para declarar a inconstitucionalidade da pena do artigo 273 do Código Penal, sob o fundamento de que a pena aplicada é desproporcional, devendo ser aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/06, determinando a remessa dos autos para que, por meio de outro acórdão, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal fizesse nova dosimetria. Assim, em atenção à determinação da Corte Superior, a dosimetria foi refeita pela 3a Turma Criminal, acórdão n. 947581 de Relatoria do eminente Desembargador João Batista Teixeira, reduziu a pena de CLEITON DE SOUSA ARAUJO para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa; e de RAIDON DE OLIVEIRA ROCHA para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa (ID 40834662, fls. 117-128). Consigne-se que, antes da readequação da pena, havia sido interposto Recurso Especial pelos interessados, os quais restaram inadmitidos (vide ID 41418949 e 41418956). A condenação transitou em julgado no dia 16-setembro-2017 (ID 41418956, fl. 64) e os requerentes, atualmente, cumprem pena em regime aberto (prisão domiciliar). Após o trânsito em julgado, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteou-se, em suma, a reforma da decisão condenatória, uma vez que reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no artigo 273, §1o-B do Código Penal, dever-se-ia repristinar o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, ou seja, reclusão de um a três anos e multa (ID 40834458). Pois bem. A matéria posta em debate, qual seja, a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no artigo 273, §1o-B, do Código Penal, consoante informou a própria Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o caso concreto, por decisão unanime da Quinta Turma, concedeu a ordem de “habeas corpus” de ofício para declarar a inconstitucionalidade da pena do artigo 273 do Código Penal, sob o fundamento de que a pena aplicada é desproporcional, devendo ser aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/06, o que já foi feito pela 3a Turma Criminal, acórdão n. 947581, refazendo-se as penas dos ora requerentes com base no decidido pela Corte Superior (ID 40834662, fls. 117-128). Conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça, a inconstitucionalidade da pena do artigo 273 do Código Penal, haveria de ser aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei 11.343/06 e não ser repristinado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária, ou seja, reclusão de um a três anos e multa, aplicável ao §1o-B, como ora requer a Defesa. No entanto, o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi mais longe: decidiu explicitamente que, transitada em julgado a condenação, o pleito de aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal, NA SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA, ante a declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Plenário da referida Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962/RS (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, em 24-março-2021), deve ser suscitado perante o Juízo das Execuções, competente para aplicação de novo entendimento jurisprudencial mais benéfico, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO ORIGINAL DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUE DEVE SER PEDIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Recorrente não rebateu, especificamente, o seguinte fundamento da decisão impugnada: o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado (fl. 610). Desse modo, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte e nem foi constatada ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. Já que transitada em julgado a condenação, o pleito de aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, na sua redação originária, ante a declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Plenário da Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 979.962/RS (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, em 24/03/2021), deve ser suscitado perante o Juízo das Execuções, competente para aplicação de novo entendimento jurisprudencial mais benéfico. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 720.232/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (grifo nosso). Inclusive, em decisão monocrática publicada no último dia 8-novembro-2022, da lavra do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz (HC 780.788/SP), confirmou-se o entendimento acima transcrito, “verbis”: Infere-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 273, §§ 1o e 1o-B, I, do CP, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa interpôs recurso de apelação, no qual buscou a absolvição do acusado. O Tribunal a quo negou provimento à insurgência, que transitou em julgado, em 2/5/2022. Feitas tais considerações, constato que não há notícia de que a questão objeto deste writ tenha sido objeto de análise pelas Instâncias a quo, circunstância que impede a sua apreciação por este Tribunal Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. Com a notícia de que a condenação transitou em julgado, caberá ao Juízo da execução a análise do pleito ora formulado. (grifos nossos). Na espécie, portanto, o pedido de revisão da pena deve ser formulado perante o Juízo da Execução e, em caso de indeferimento, com Agravo em Execução, não sendo o caso de Ação Revisional. Até porque, como é sabido, em se tratando de mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, não se admite modificação por meio de Revisão Criminal, conforme posicionamento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar a violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Confira-se: 1. A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022.) 4. Ainda que assim não o fosse, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (...) (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 4. Não justifica a procedência do pedido, em revisão criminal, a alteração jurisprudencial, fora do âmbito de formação de precedentes vinculantes, ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. (...) . (Acórdão 1638089, 07290586920228070000, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). O Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento no sentido de não se admitir revisão criminal em casos de mudança no entendimento jurisprudencial" (REsp 1.675.648/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 9/2/2018). O entendimento que prevalece é o de que não se aplica a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica ao entendimento jurisprudencial superveniente, incluindo a hipótese de matéria sumulada. A alteração de orientação jurisprudencial não justifica a modificação da data fixada para a concessão de benefícios, uma vez que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob pena de violação do princípio da coisa julgada, eternizando a discussão superada na ação de conhecimento e, consequentemente, causando indiscutível insegurança jurídica. Revisão cujo pedido se julga improcedente. (Acórdão 1266119, 07251579820198070000, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em sede de ação revisional, e sim no Juízo da Execução. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do feito, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.